Tribunal: TJMMG
Processo: 2001259-11.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO A SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESRESPEITO AO SUPERIOR - AS TESTEMUNHAS NÃO CONFIRMARAM QUE O APELANTE DISSE TAL FRASE DIRECIONADA À SUPOSTA VÍTIMA - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001259-11.2019.9.13.0001 Referência: Processo n. 5000605-70.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 08/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO A SUPERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESRESPEITO AO SUPERIOR – AS TESTEMUNHAS NÃO CONFIRMARAM QUE O APELANTE DISSE TAL FRASE DIRECIONADA À SUPOSTA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano dos Santos Franco e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeira instância e absolver o apelante, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 14/10/2019, nos seguintes termos: Em 04 de dezembro de 2018, na cidade de Rio Branco/Minas Gerais, o denunciado desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando deprimir-lhe a autoridade. Apurou-se que, naquela data, o 2º Sgt. PM Paulo César Bento Mantovani fez contato com o denunciado para que este ficasse no campo de visão da câmera de olho vivo, momento em que o ofendido foi para o campo de visão da câmera do Olho Vivo e o 2º Sgt. Paulo César Bento percebeu que denunciado não estava portanto o HT. Consta que no mesmo instante o 2º Sgt. Paulo pediu a viatura composta pelo Cb Piubelo e o Cb Vieira que entregassem o HT ao denunciado, e enquanto estava observando tudo pela Câmera do Olho Vivo percebeu que o 3º Sgt. Lúcio, ora denunciado, proferiu os seguintes dizerem “Vai tomar no cu, Bento”, e no mesmo instante perguntou ao operador do Olho Vivo o que ele tinha entendido, sendo que o operador respondeu que tinha entendido o mesmo. Durante o interrogatório de investigação do IPM, o denunciado disse que não pronunciou o nome “Bento” e que foi uma brincadeira, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 entanto além da câmera ter registrado o contrário, ainda há uma testemunha que confirma os dizeres do denunciado. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Na mesma oportunidade em que ofereceu a denúncia, o Ministério Público propôs ao denunciado a suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições durante o período de prova. Tal pretensão foi indeferida pelo Conselho Permanente de Justiça quando da oitiva da suposta vítima e das testemunhas arroladas na denúncia (Evento 33). Relacionado ao presente processo, encontra-se o inquérito policial militar, cujo relatório final indiciou o ora apelante pela prática do crime de desacato a superior e nos Eventos 20 e 24 constam o vídeo de uma câmera do sistema “Olho Vivo”. As testemunhas arroladas na denúncia e a suposta vítima foram ouvidas Eventos 33, 70 e 109. As testemunhas arroladas pela defesa, salvo a testemunha Cb PM Thomaz Vieira de Souza, já ouvida em juízo na condição de testemunha da acusação, foram ouvidas no Evento 90, oportunidade em que o réu foi interrogado. Na fase do art. 427 CPPM, as partes nada requereram e, na fase do artigo 428 no mesmo Código, as partes optaram por apresentar as alegações finais na forma prevista no art. 433 do CPPM. Em Sessão de Julgamento, o Ministério Público requereu a absolvição do ora apelante, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM ou, eventualmente, na alínea “e” do mesmo artigo. De igual modo, a defesa do ora apelante requereu, naquela oportunidade, a absolvição. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria, condenou o ora apelante. Entretanto, na ata da audiência não consta a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de cumprimento, mas apenas a fundamentação quanto ao indeferimento da suspensão condicional da pena (Evento 138). Verifica-se nos dois vídeos constantes no evento por último mencionado que também não houve o registro da quantidade de pena imposta ao apelante e o regime inicial. A sentença foi juntada no Evento 157, onde se lê que o voto prevalente para fixação da pena foi de 01 ano e 06 meses de reclusão. A dosimetria da pena foi assim redigida na decisão condenatória: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação no que tange à hierarquia e disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Considerando que o dolo não seja de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu de forma deliberadamente em praticar a conduta objeto do tipo penal em que se deu a condenação. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço o delito em que se deu a condenação além das lesões sofridas pela vítima o desprestígio da Corporação Militar, posto que a conduta foi praticada em serviço de policiamento ostensivo. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que o mesmo prestava serviço de policiamento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, bem como a segunda e terceira fases de aplicação da pena o Juiz-Militar Cap PM Wantuir Ferreira da Silva Neto, impôs ao réu a pena de 01 ano 02 meses e 13 dias de reclusão. O Juiz-Militar Cap PM Carlos Magno de Sousa Vilaça, impôs ao réu a pena de 01 ano 09 meses e 18 dias de reclusão. A CAP PM Aline Germânio de Souza, impôs pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, o Maj PM Leonardo Tagliate Júnior, impôs pena de 01 ano 09 meses e 18 dias de reclusão. Considerando a diversidade de votos na definição da pena privativa de liberdade e aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM, o voto prevalente para fixação da pena é o que a definiu como de 01 ano e 06 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. Poderá o sentenciado recorrer em liberdade em razão do princípio constitucional da presunção da inocência. Em razão da pandemia de covid-19 e a consequente necessidade do distanciamento social a presente sentença será assinada somente pelo Juiz de Direito que a prolatou estando registrado nos autos os votos de todos os integrantes do CPJ no evento 138, em que constam a ata e vídeos. Durante a sessão designada para a leitura da sentença, o condenado interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões encontram-se acostadas no Evento 167. Aduz o ora apelante que não há provas do dolo de deprimir a autoridade do superior e que os depoimentos testemunhais são frágeis. Disse que a testemunha Giovani declarou em juízo não ter certeza dos dizeres que constam na denúncia e que teriam sido proferidos pelo apelante. Argumenta, por fim, que a conduta que lhe foi imputada “não causou perigo ou ameaça à autoridade do ofendido.”. Com tais argumentos, pretende o apelante seja reformada a sentença para que seja absolvido, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Intimado o Ministério Público apresentou as suas contrarrazões, manifestando, preliminarmente que “Não se evidenciam nulidades no feito.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto ao mérito, argumenta o apelado que “Da análise da imagem e das declarações das testemunhas, constata-se que a conduta do apelante foi de forma deliberada e com o intuito de desprestigiar a função exercida pelo ofendido”, requerendo seja mantida a sentença condenatória. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou o parecer constante no Evento 6, pugnando seja conhecido e desprovido o presente recurso. Remetidos os autos para apreciação do Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o relatório. Solicito ao Gerente Judiciário seja incluído o presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto deve ser provido, para reformar a sentença proferida em primeira instância e absolver o acusado, por insuficiência de provas. Em que pese o Ministério Público tenha afirmado, em suas contrarrazões ao presente recurso, que as imagens comprovariam a conduta do apelante de desprestigiar o seu superior, não verifiquei nas imagens elementos que possam comprovar o alegado desrespeito ao superior. Observando atentamente o vídeo constante no Evento 24 do inquérito policial militar, percebe-se com clareza que, em determinado momento, o apelante coloca uma de suas mãos ao lado de sua boca e profere, provavelmente, as seguintes palavras "vai tomar no cu". Contudo a denúncia afirma que o apelante teria direcionado tal xingamento ao superior, o 2º Sgt. Paulo César Bento, dizendo a seguinte frase: "Vai tomar no cu, Bento”. Porém, verificando a prova constante no inquérito policial militar, não é possível afirmar que o apelante teria dito a palavra "Bento" ao final da frase. As testemunhas Giovani de Lima Teixeira (Evento 109) e Thomas Vieira de Souza (Evento 70), em juízo, não confirmaram que o apelante disse tal frase direcionada à suposta vítima. Embora possa ser sugestiva a narrativa constante na denúncia, não é possível manter uma condenação apenas com fundamento em suposições, uma vez que a prova existente é insuficiente para comprovar o direcionamento do xingamento. Já o testemunho do militar Fabrício é esclarecedor, pois nele consta o relato de que o apelante estava agitado na data dos fatos e que ele era quem operava o sistema de câmeras. Até mesmo a suposta vítima declarou em juízo que não estava operando as câmeras na data dos fatos (Evento 33). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, não é possível afirmar que o apelante tenha direcionado a frase de linguajar incompatível com um servidor público em pleno exercício de suas funções para a o 2º Sgt Paulo César Bento. Inexistem provas de que o apelante tenha praticado crime de desrespeito a superior. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeira instância a absolver o apelante, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator